Tribunal: TJES
Processo: 5008689-19.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008689-19.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA JESUS DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008689-19.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELISANGELA JESUS DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a recorrente que está assistida pela Defensoria Pública.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ELISANGELA JESUS DOS SANTOS contra a sentença proferida em id. 11266612
que
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse processual da parte autora, que não comprovou ter realizado prévio requerimento administrativo para concessão do benefício denominado “Aluguel Social”.

O juízo sentenciante, entendeu que ausência do requerimento administrativo impede a análise da pretensão pela via judicial, uma vez que suprime do requerido a realização de estudo social, para assim, apurar se a parte solicitante se enquadra nos requisitos legais para obter o benefício pretendido, que no caso é o aluguel social.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a procedência do pedido contido na inicial.

Analisando o caso,
entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

No caso em apreço, a parte autora não comprovou ter formulado pedido administrativo ao ente público requerido, o que é imprescindível para que o Município avalie, mediante estudo social, se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício.

Sem o estudo social não é possível aferir se a recorrente preenche ou não os requisitos legais para obter o benefício, o que inviabiliza a análise do mérito da demanda pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)